Tribunal: CARF
Processo: 11070.002118/2004-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002118/2004-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.498 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
FERTICRUZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
OMISSÃO
DE
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
DE
ALUGUÉIS.
ACRÉSCIMOS AO LUCRO PRESUMIDO. EXIGÊNCIAS REFLEXO DE
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em sede de repercussão
geral, a ampliação da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de 1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar
Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002118/2004-05
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por FERTICRUZ COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 107-
08.817, na sessão de 8 de novembro de 2006, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
PAF - AUTOS DE INFRAÇÃO - IMPUGNAÇÃO - FORMAÇÃO DO LITÍGIO -
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
JUDICANTES
-
PLEITO
DE
COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Pelas regras que regem o processo
administrativo fiscal, a competência das autoridades judicantes na impugnação feita a
autos de infração está adstrita às matérias constantes nos lançamentos. A pretensão do
contribuinte de promover a compensação de créditos tributários da Fazenda Pública
constituídos com créditos de que se diz titular, pelas regras inerentes ao instituto, deve-
se dar por meio de específicos procedimentos ditados pela legislação em vigor.
IRPJ/CSLL - LUCRO PRESUMIDO - OUTRAS RECEITAS - INCLUSÃO NA BASE
- A teor do disposto no art. 521 do RIR/99, devem ser acrescidos à base de cálculo do
lucro presumido os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e resultados positivos de receitas
extraordinárias, sendo vedada a dedução de quaisquer despesas.
LUCRO PRESUMIDO - RECEITAS DE COMISSÃO - COEFICIENTE APLICÁVEL
- No regime de tributação pelo lucro presumido, para efeitos de presunção do lucro nas
atividades de prestação de serviços, tal como a relativa à atividade de intermediação de
bens, o coeficiente aplicável sobre a receita de comissão recebida é de 32% e não de
8%.
PIS/COFINS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - INCONSTITUCIONALIDADE
DE SUA INCLUSÃO - SÚMULA N° 2 DO 1° C.C. - IMPOSSIBILIDADE - 0
Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2000 e 2001 a partir da constatação de outras receitas
não computadas no lucro presumido e de erro na aplicação do coeficiente de presunção sobre as
receitas de comissões (e-fls. 265/316). A autoridade julgadora de 1a instância declarou
parcialmente procedente a exigência, afastando as incidências sobre o valor tributável de R$
3.532/79 em outubro/2000, correspondente à receita de juros em relação a um dos clientes da
Contribuinte, sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 681/695). O
Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, divergindo a minoria do
Colegiado, que dava provimento quanto à não-incidência de PIS e COFINS sobre receitas não
operacionais (e-fls. 755/764). Opostos embargos de declaração pelo Contribuinte, foi proferido o
Acórdão no 107-09.392 que os acolheu parcialmente para sanar omissão, dúvida e contradição,
mantendo a negativa de provimento ao recurso voluntário, nos termos de sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL.
Acolhe-se os embargos parcialmente para sanar a ocorrência de omissão sobre pontos
sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se e contradição entre a decisão e
fundamentos, nos termos do art. 57 do Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuintes, aprovado pela Portaria MF 147/2007.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

PAF - AUTOS DE INFRAÇÃO - IMPUGNAÇÃO - FORMAÇÃO DO LITÍGIO -
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
JUDICANTES
-
PLEITO
DE
COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Pelas regras que regem o processo
administrativo fiscal, a competência das autoridades judicantes na impugnação feita a
autos de infração esta adstrita às matérias constantes nos lançamentos. A pretensão do
contribuinte de promover a compensação de créditos tributários da Fazenda Pública
constituídos com créditos de que se diz titular, pelas regras inerentes ao instituto, deve-
se dar por meio de específicos procedimentos ditados pela legislação em vigor.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
IRPJ/CSLL - LUCRO PRESUMIDO - OUTRAS RECEITAS - INCLUSÃO NA BASE.
A teor do disposto no art. 521 do RIR/99, devem ser acrescidos à base de cálculo do
lucro presumido os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, sendo vedada a dedução de quaisquer
despesas.
LUCRO PRESUMIDO - RECEITAS DE COMISSÃO - COEFICIENTE APLICÁVEL.
No regime de tributação pelo lucro presumido, para efeitos de presunção do lucro nas
atividades de prestação de serviços, tal como a relativa à atividade de intermediação de
bens, o coeficiente aplicável sobre a receita de comissão recebida é de 32% e não de
8%.
PIS/COFINS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - INCONSTITUCIONALIDADE
DE SUA INCLUSÃO - SÚMULA N° 2 DO 1° C.C. - IMPOSSIBILIDADE.
O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Cientificada em 18/12/2008 (e-fls. 810), a Contribuinte opôs novos embargos de
declaração, seguidos de pedido de desistência parcial às e-fls. 820/826, pertinente a exigências
de IRPJ e CSLL. Os embargos de declaração foram acolhidos e apreciados no Acórdão no 1402-
00.061, para sanar omissão e inexatidão material, mantendo-se a negativa de provimento ao
recurso voluntário, nos termos de sua ementa (e-fls. 828/832):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Acolhe-se os embargos na partes em que há inexatidão material, omissão sobre pontos
sobre os quais o colegiado deveria pronunciar-se e em que há contradição entre a
decisão e seus fundamentos nos termos do Regimento Interno do Conselho.
PAF - AUTOS DE INFRAÇÃO - IMPUGNAÇÃO - FORMAÇÃO DO LITÍGIO -
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
JUDICANTES
-
PLEITO
DE
COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Pelas regras que regem o processo administrativo fiscal, a competência das autoridades
judicantes na impugnação feita a autos de infração está adstrita às matérias constantes
nos lançamentos. A pretensão da contribuinte de promover a compensação de créditos
tributários da Fazenda Pública constituídos com créditos de que se diz titular, pelas
regras inerentes ao instituto, deve-se dar por meio de específicos procedimentos ditados
pela legislação em vigor.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
IRPJ/CSLL - LUCRO PRESUMIDO - OUTRAS RECEITAS – INCLUSÃO NA
BASE.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

A teor do disposto no art. 521 do RIR/99, devem ser acrescidos à base de cálculo do
lucro presumido os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, sendo vedada a dedução de quaisquer
despesas.
LUCRO
PRESUMIDO
-
RECEITAS
DE
COMISSÃO
–
COEFICIENTE
APLICÁVEL.
No regime de tributação pelo lucro presumido, para efeitos de presunção do lucro nas
atividades de prestação de serviços, tal como a relativa à atividade de intermediação de
bens, o coeficiente aplicável sobre a receita da comissão recebida é de 32% e não de
8%.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000, 2001
PIS/COFINS - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - INCONSTITUCIONALIDADE
DE SUA INCLUSÃO - SÚMULA N'2 DO 1° CC- IMPOSSIBILIDADE.
O Primeiro Conselho de Contribuinte não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ciente desta decisão em 27/04/2010 (e-fl. 834), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 29/04/2010 (e-fls. 840/844) no qual arguiu divergência admitida no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 887/891, do qual se extrai:
a) O recurso é tempestivo.
b) As matérias objeto do recurso foram pré-questionadas.
c) Houve demonstração de legislação tributária interpretada de forma divergente.
d) Não foi adotado pela Turma recorrida entendimento constante de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF.
e) Na decisão recorrida não se decidiu na apreciação de matéria preliminar, pela
anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos
da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
f) A divergência foi adequadamente demonstrada por meio de decisões paradigmas,
que, até a presente data, não contrariam:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC); ou
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Com a finalidade de demonstrar divergência jurisprudencial, a recorrente apresentou o
Acórdão no 101-95.542, de 24 de maio de 2006, no qual foi julgado recurso voluntário
da mesma contribuinte, cuja ementa restou plasmada nos termos seguintes:
Acórdão no 101-95.542
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
—
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS — PROCEDIMENTOS ESPECíFICOS — AÇÃO FISCAL — A
pessoa jurídica que apurar créditos de exercícios anteriores àquele
correspondente à ação fiscal, relativo a tributos administrados pela SRF, deverá
efetuar os procedimentos específicos previstos para a sua utilização, junto à
repartição competente, sendo incabível a sua compensação via auto de infração,
mormente no caso dos autos, em que a empresa procedeu a retificação das
declarações de rendimentos após o encerramento da ação fiscal.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

IRPJ
—
LUCRO
PRESUMIDO
—
BASE
DE
CÁLCULO
—
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
—
JUROS
MORATÓRIOS E VARIAÇÃO MONETÁRIA — Na sistemática de tributação
pelo lucro presumido, os rendimentos de aplicações financeiras, bem como as
receitas financeiras decorrentes de atraso no pagamento de duplicatas, por
parte de clientes, devem ser adicionados à base de cálculo do IRPJ.
LUCRO PRESUMIDO — BASE DE CÁLCULO — DEDUÇÃO DA CSLL —
Inexiste qualquer previsão legal para a dedução da CSLL devida na apuração
da base de cálculo do IRPJ.
LUCRO PRESUMIDO — BASE DE CÁLCULO — DEDUÇÃO DO
IRFONTE — Na apuração da base de cálculo do lucro presumido, os
rendimentos e ganhos em aplicações financeiras devem ser incluídos pelo valor
bruto, sem qualquer espécie de dedução, inclusive o IRFONTE retido pela fontes
pagadoras.
CSLL
—
LUCRO
PRESUMIDO
—
BASE
DE
CÁLCULO
—
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS — Na sistemática de
tributação pelo lucro presumido, os rendimentos de aplicações financeiras,
devem ser adicionados à base de cálculo do IRPJ, nos termos do artigo 29, II da
Lei no 9.430/96.
LANÇAMENTOS DECORRENTES CSLL — Em se tratando de exigência
fundamentada na irregularidade apurada em procedimento fiscal realizado na
área do IRPJ, o decidido naquele lançamento é aplicável, no que couber, aos
lançamentos conseqüentes na medida em que não há fatos ou argumentos novos
a ensejar conclusão diversa.
PIS — COFINS — RECEITAS FINANCEIRAS — Ao julgar o RE 346.084-
6/PR, o STF declarou inconstitucional o § 1o do art. 32 da Lei no 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para 'toda e qualquer receita', cujo sentido
afronta a noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, da Constituição da
República, e, ainda, o art. 195, § 4o, se considerado para efeito de nova fonte de
custeio da seguridade social.
Ao demonstrar a divergência a contribuinte confrontou os seguintes trechos das
decisões recorrida e paradigma.
ACÓRDÃO RECORRIDO
Em que pese o r. voto condutor do Relator originalmente designado para o feito,
a verdade é que quanto à questão das demais receitas nas bases de cálculo do
PIS e da COFINS ouso dele discordar.
Com efeito, não obstante tenha em conta a recente decisão do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, a verdade é que a lei tida como inconstitucional
pelos Ministros da E. Corte continua vigente e, portanto, produzindo seus
regulares efeitos até que venha a ser expurgada, pelos mecanismos próprios, do
ordenamento, aí sim sendo a decisão do Poder Judiciário a todo aplicável.
Nesse contexto, até que a norma em questão venha a ser afastada do
ordenamento, não vejo como, à luz da Súmula n° 2 deste 1o C. C., que segue
abaixo, não vejo como, nesse particular, prover o recurso dos contribuintes:
"O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ".
Voto, pois, por negar integral provimento ao recurso
ACÓRDÃO PARADIGMA
Com relação às contribuições para o PIS e COFINS, o Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 346.084-6-PR, declarou
inconstitucional o § 1 ° do art. 3° da Lei n° 9.718198, por ampliar o conceito de
receita bruta para 'toda e qualquer receita', cujo sentido, no entender do ilustre
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

relator, afronta a noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, da
Constituição da República, e, ainda, o art. 195, § 4o, se considerado para efeito
de nova fonte de custeio da seguridade social.
Assim, em acolhimento ao decidido pelo Egrégio STF; deve ser cancelada a
exigência em relação às contribuições para o PIS e COFINS
Pelo confronto das decisões acima, constata-se que, ante julgamento da mesma matéria
relativa à mesma contribuinte, referente aos mesmos períodos, foram produzidas, no
mesmo ano, decisões com resultados diversos. Assim, resta provada a divergência
arguida no recurso especial.
Pelo acima exposto, DOU SEGUIMENTO à matéria.
Aduz a contribuinte em seu recurso especial que o acórdão recorrido deixou de
prover o recurso quanto à questão da exclusão dos lançamentos de PIS e COFINS das receitas
não operacionais, diversamente do paradigma no 101-95.552 que afastou tal incidência em razão
da declaração de inconstitucionalidade da ampliação do conceito de receita bruta expresso no art.
3o, §1o da Lei no 9.718/98, mesmo que o julgamento não tenha efeito “erga omnes”.
Defende a aplicação do entendimento expresso no paradigma e pede que seja dado
provimento ao recurso especial para excluir dos lançamentos de PIS e COFINS as receitas não
operacionais.
Os autos foram remetidos à PGFN em 09/11/2016 (e-fls. 892), e retornaram em
22/11/2016 com contrarrazões (e-fls. 893/908) nas quais a PGFN expõe que:
Não obstante a recente decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a lei tida
como inconstitucional continua vigente e produzindo regulares efeitos, até que venha a
ser expurgada, pelos mecanismos constitucionais adequados, do ordenamento jurídico
pátrio, aplicando-se, daí sim, integralmente, a decisão do poder judiciário.
No referido contexto, até que a norma venha a ser afastada, à luz da Súmula n. 2 do 1o
C.C, não há como prover o recurso do contribuinte. Referida súmula preceitua que “ O
primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Reportando-se a manifestações do Supremo Tribunal Federal acerca da base de
cálculo de tais contribuições, a PGFN busca o conceito subjacente de faturamento, à luz da
jurisprudência do STF, e argumenta que:
Como é cediço, o Tribunal, por maioria de votos, declarou inconstitucional o § 1o do art.
3o da Lei n. 9.718/98, ao entendimento de indevida ampliação da base de cálculo
(faturamento ou receita bruta) da COFINS à luz da redação originária do inciso I do art.
195 da Constituição.
Desde então, os Ministros do STF passaram a decidir monocraticamente, com esteio no
art. 557, § 1o, CPC, as questões relacionadas ao aludido dispositivo decretado
inconstitucional pelo Tribunal.
A decisão do STF que julgou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei n. 9.718/98 se fiou
na indevida ampliação da base de cálculo faturamento. Para o STF, até a EC n. 20/98, a
COFINS somente poderia incidir sobre os ingressos patrimoniais oriundos de sua
atividade empresarial típica; isto é, as demais receitas atípicas (não-operacionais)
estariam fora da hipótese de incidência da COFINS, posto que nesse caso, não são
faturamento da empresa, nos moldes da jurisprudência do STF.
Logo, o STF inclui, na base de cálculo da COFINS/PIS, as receitas decorrentes das
atividades empresariais típicas (e não somente a venda de mercadorias ou de serviços)
do contribuinte.
Portanto, no âmbito tributário, o faturamento corresponde à receita bruta de vendas de
mercadorias e de serviços, compreendendo a totalidade das receitas operacionais da
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

pessoa jurídica. As receitas operacionais são aquelas desenvolvidas em conformidade
com o objeto social da pessoa jurídica. No caso das instituições financeiras, as receitas
operacionais discriminadas no Anexo I da IN SRF 247/2002 constituem receitas
decorrentes das operações típicas e usuais da empresa.
No mesmo sentido, acrescente-se que a legislação fiscal fixou, a exemplo dos artigos
40, 41 e 43, da Lei 4.506/64, e artigo 11, do Decreto-lei 1.598/77, que o lucro
operacional da pessoa jurídica é o resultado das atividades normais da empresa, ou seja,
as que constituem seu objeto. Se assim é, o conceito operacional está vinculado ao
conceito de atividade normal, típica da empresa, consoante estabelecida em seus
estatutos. Portanto, a receita operacional, de onde se extrai o lucro operacional, decorre
necessariamente das atividades típicas da empresa. Assim, os ingressos decorrentes das
atividades típicas das instituições financeiras constituem receitas operacionais, sujeitas à
tributação do PIS e da Cofins. Confiram-se os dispositivos citados:
Lei 4.506/64
Art. 40. Será classificado como lucro operacional da empresa o resultado auferido em
qualquer atividade econômica destinada à venda de bens ou serviços a terceiros tais
como:
I - Extração de recursos minerais ou vegetais, pesca, atividades agrícolas e pecuárias;
II - Indústrias de qualquer espécie, construção, serviços de transporte, de
comunicações, serviços de energia elétrica, fornecimento de gás e água, exploração de
serviços públicos concedidos ou de utilidade pública;
III - Comerciais ou mercantis de compra e venda de quaisquer bens, inclusive imóveis,
títulos e valores, distribuição e armazenamento;
IV - Bancárias, de seguros e outras atividades financeiras de serviços de qualquer
natureza, inclusive hotéis e divertimentos públicos.
Art. 41. Constituirá lucro operacional o resultado das atividades normais da empresa
com personalidade jurídica de direito privado, seja qual for a sua forma ou objeto, e
das empresas individuais.
(...)
Art. 43. O lucro operacional será formado pela diferença entre a receita bruta
operacional e os custos, as despesas operativas, os encargos, as provisões e as perdas
autorizadas por esta lei.
Decreto-lei 1.598/77
Seção II
Lucro Operacional
Sub-seção I
Disposições Gerais
Conceito e discriminação
Art 11 - Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades, principais
ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica.
Conclui-se que as receitas geradas pelas atividades típicas da instituição financeira
constituem receita operacional, e, portanto, incluem-se na receita bruta ou faturamento
definido como base de cálculo da Cofins e do PIS pelo caput do art.3o da Lei 9.718/98.
Não merece retoque, portanto, a decisão da Câmara de origem ao considerar como
correta a autoridade administrativa ao incluir no faturamento da manifestante as receitas
relativas a empréstimos, financiamentos, etc..., que são oriundas do exercício das
atividades empresariais, como definido na Decisão exarada no Recurso Extraordinário
401.348-7-Minas Gerais.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

Diante do exposto, fica evidenciada a manutenção do acórdão recorrido e a consequente
rejeição dos pedidos recursais.
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Os foram sorteados para relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner, mas com
sua dispensa promoveu-se novo sorteio.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A exigência questionada pela Contribuinte se refere às seguintes receitas
computadas na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS:
Falta de recolhimento do PIS — Programa de Integração Social e da COFINS —
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social devido sobre as receitas de
aplicações financeiras , correção monetária /juros auferidos no recebimento de
duplicatas de clientes pagas em atraso , correção monetária/juros auferidos nas
cobranças/execuções de faturas/duplicadas não pagas e da receita de aluguel.
Quando da apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS não foram consideradas as
receitas de aplicações financeiras , a correção monetária/juros auferidos no recebimento
de duplicatas pagas em atraso, correção monetária/juros auferidos nas
cobranças/execuções de faturas /duplicadas não pagas e as receitas auferidas a título de
aluguel. As receitas de aluguel constam do demonstrativo consolidado juntado aos autos
do processo (fl. 244), bem como os comprovantes de recebimento do aluguel (fls. 111 a
127), sendo que em relação às demais receitas mencionadas a forma de apuração,
demonstrativos e os respectivos comprovantes já foram relacionados quando da
descrição das infrações para o IRPJ e CSLL.
Assim , os débitos apurados para o PIS e a COFINS sobre as receitas acima descritas
estão
discriminados
no
"DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO
DAS
RECEITAS NÃO TRIBUTADAS PARA O PIS E COFINS E DÉBITOS
APURADOS" (fls. 248), débitos constituídos através de auto de infração. o
Verificando as bases de cálculo informadas para o PIS e a COFINS na DIPJ, sobre as
quais foram apuradas e pagas as contribuições em questão , verifica-se que as mesmas
representam o mesmo valor declarado como receita bruta para fins de apuração do IRPJ
e da CSLL (soma trimestral), o que também vem a confirmar que não foram
consideradas nas bases de cálculo do PIS/COFINS as receitas financeiras, a correção
monetária/juros recebidos sobre duplicatas, correção monetária/juros auferidos nas
cobranças/execuções de faturas /duplicadas não pagas e receitas de aluguel (as receitas
de aluguel foram tributadas para o IRPJ/CSLL informadas na rubrica "Demais Receitas
e Ganhos de Capital ", adicionada a base de cálculo apurada a partir da receita bruta).
Trata-se, portanto, de valores classificáveis genericamente como receitas
financeiras (rendimentos de aplicações financeiras e atualização monetária de direitos de
crédito), além de receitas de aluguel, sendo que estas não motivaram exigência de IRPJ e CSLL
porque espontaneamente acrescidas ao lucro presumido. O voto vencido do acórdão recorrido, de
lavra do ex-Conselheiro Natanael Martins, expressou que:
Por fim, quanto à não inclusão das demais receitas nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS, em razão da recente decisão dada no Plenário do E. Supremos Tribunais
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

Federais, que julgou inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS, penso que a recorrente tem razão, na medida em que a decisão, tomada pela
maioria absoluta dos Ministros, mitigou a presunção de constitucionalidade da lei.
Contudo, prevaleceu o entendimento consignado no voto vencedor da ex-
Conselheira Albertina Silva Santos de Lima, nos seguintes termos:
Em que pese o r. voto condutor do Relator originalmente designado para o feito, á
verdade é que quanto à questão das demais receitas nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS ouso dele discordar.
Com efeito, não obstante tenha em conta a recente decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, a verdade é que a lei tida como inconstitucional pelos Ministros da E.
Corte continua vigente e, portanto, produzindo seus regulares efeitos até que venha a ser
expurgada, pelos mecanismos próprios, do ordenamento, aí sim sendo a decisão do
Poder Judiciário a todo aplicável.
Nesse contexto, até que a norma em questão venha a ser afastada do ordenamento, não
vejo como, a luz da Súmula n° 2 deste 1° C.C., que segue abaixo, não vejo como, nesse
particular, prover o recurso dos contribuintes:
[...]
Não houve divergência, portanto, quanto à caracterização dos valores autuados
como “demais receitas” e ao seu cômputo na base de cálculo das referidas contribuições em
razão do alargamento da base de cálculo veiculado pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
O paradigma indicado, por sua vez, foi editado no mesmo ano de 2006 em face de
exigência formulada contra a própria Contribuinte, concernente ao ano-calendário anterior
(1999), e tendo em conta o cômputo, na base de cálculo das contribuições, também, de receitas
de aluguéis, de aplicações financeiras, de variação monetária e juros auferidos sobre duplicatas
liquidadas em atraso. E o voto condutor do Acórdão no 101-95.542, de lavra do ex-Conselheiro
Paulo Roberto Cortez, concluiu que:
Com relação as contribuições para o PIS e COFINS, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o Recurso Extraordinário n° 346.084-6-PR, declarou inconstitucional o § 12 do
art. 3o da Lei n° 9.718198, por ampliar o conceito de receita bruta para "toda e qualquer
receita", cujo sentido, no entender do ilustre relator, afronta a noção de faturamento
pressuposta no art. 195, I, da Constituição da República, e, ainda, o art. 195, § 4o, se
considerado para efeito de nova fonte de custeio da seguridade social.
Assim, em acolhimento ao decidido pelo Egrégio STF, deve ser cancelada a exigência
em relação às contribuições para o PIS e COFINS.
Patente, assim, o dissídio jurisprudencial acerca da possibilidade de reconhecer,
administrativamente, os efeitos da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal acerca do alargamento da base de cálculo das contribuições sobre o faturamento.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Sobre a questão de fundo, em 12/12/2008 transitou em julgado o acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 585.235/MG,
que veiculou a seguinte decisão:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
Em 09/12/2015 o Tribunal fixou a tese de que “É inconstitucional a ampliação da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98”.
Ao final, a Lei no 11.941/2009 revogou o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
assim dispunha
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009):
No caso, como visto, trata-se de receitas financeiras e de receitas de aluguéis
auferidas por pessoa jurídica que, como registrado no Relatório de Verificação Fiscal, tem como
ramo de atividade principal o comércio e representação de adubos, fertilizantes, inseticidas,
herbicidas, fungicidas, motores e geradores, secadores e balanças, cereais veículos
automotores, peças e acessórios, máquinas e implementos agrícolas em geral. O fundamento
legal das exigências, por sua vez, foram:
 Contribuição ao PIS:
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar no 7/70;
Arts. 2°, inciso I, 8o, inciso I, e 9°, da Lei no 9.715/98
Arts. 2° e 3°, da Lei no 9.718/98.
 Contribuição ao PIS:
Arts. 1° da Lei Complementar no 7/70;
Arts. 2°, 3o e 8o, da Lei no 9.718/98, com as alterações da Medida Provisória no 1807/99
e suas reedições, com as alterações da Medida Provisória no 1.858/99 e suas reedições.
A confirmar que tais valores não integram o faturamento ou a receita bruta da
atividade, vê-se na exigência concomitante com o IRPJ e a CSLL calculados na sistemática do
lucro presumido, que tais valores não foram submetidos ao coeficiente de presunção do lucro,
mas sim agregados como acréscimos à base de cálculo, na forma dos arts. 518 e 521 do RIR/99:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.498 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002118/2004-05

demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
[...]
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos
arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art. 25,
inciso II).
Imprópria, assim, a pretensão da PGFN de ver reconhecido que o faturamento
corresponde à receita bruta de vendas de mercadorias e de serviços, compreendendo a
totalidade das receitas operacionais da pessoa jurídica. Embora operacionais, as receitas que
motivam as exigências em debate não correspondem ao faturamento da pessoa jurídica.
Assim, considerando que a declaração de inconstitucionalidade em sede de
recurso extraordinário abordada nos acórdãos comparados foi reiterada em sede de repercussão
geral, e tais decisões, por força do art. 62 do Anexo II do RICARF/2015, devem ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recurso no âmbito do CARF, cumpre aqui
DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital